Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-08.2021.8.11.0078
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000842-08.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ARNILDO ALVES MARTINS - CPF: 466.926.499-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL
– INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, § 1º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente para dar andamento na causa, permanece silente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000842-08.2021.8.11.0078

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADA:

ARNILDO ALVES MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT,
Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido Liminar nº 1000842-08.2021.8.11.0078
ajuizada em face de
ARNILDO ALVES MARTINS
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega o desacerto da r. sentença proferida pelo magistrado singular, ao argumento de que “
a extinção do processo sem resolução do mérito está autorizada, única e tão somente, quando a parte autora, abandona a causa por mais de trinta dias ou um ano, não havendo, assim, a possibilidade de extinção do processo sem que lhe seja dada essa oportunidade, em respeito aos princípios constitucionais”
(sic).

Assevera que “
a extinção do processo sem resolução do mérito está autorizada, única e tão somente, quando a parte autora, abandona a causa por mais de trinta dias ou um ano, não havendo, assim, a possibilidade de extinção do processo sem que lhe seja dada essa oportunidade, em respeito aos princípios constitucionais
” (sic).

Diz que
“não é possível ser considerado que a intimação foi efetivamente cumprida. Este entendimento vai em total discordância com o que dispõe o ordenamento jurídico, trazendo cerceamento de defesa e prejuízos ao Apelante com a extinção da ação, visto não ser possível dar continuidade na demanda para reaver o crédito inadimplido pelo Apelado”
(sic).

Defende que
“não houve culpa ou dolo do Apelante, muito menos agiu com desprezo ou deixou de ser diligente com o andamento do feito, é de rigor a reforma da r. sentença oportunizando ao Apelante a continuidade da marcha processual com os atos e diligências que lhe competem” e ainda, que não fora respeitado o decurso do trintídio legal, e em razão disto, não se configurou o abandono da causa
” (sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, dando prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id. 152174192.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto, o apelante aponta que não houve culpa ou dolo, muito menos agiu com desprezo ou deixou de ser diligente com o andamento do feito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. É certo que o artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”
,

sendo que neste caso a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mesmo artigo.

Na hipótese em análise, mesmo após
intimação
pessoal da parte autora para promover o regular andamento do feito, consoante AR acostado no
Id 151190228
, a mesma permaneceu inerte ao cumprimento da ordem emanada pelo juízo.

Dessa forma, as disposições do artigo
485
do
CPC
foram cumpridas, eis que, após abandonar o processo por mais de 30 (trinta) dias, foi procedida à
intimação
pessoal da parte apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção (Id. 151190225), todavia, o prazo transcorrer
in albis
, sem promover as diligências que lhe cabia.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – –
INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – REALIZADA A INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”
(TJ-MT 00009680920168110092 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ABANDONO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.
Intimado o advogado e a parte pessoalmente para manifestar, sob pena de extinção, e configurado o abandono, prudente a extinção do feito”
(TJ-MT 00176121120138110002 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023